Tribunal: TJDFT
Processo: 0735940-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735940-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: TJA COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA, ANDERSON DE ARAUJO RIBEIRO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edilson Ferreira dos Santos contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 206427692 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de TJA Comércio de Alimentação Ltda. e Anderson de Araújo Ribeiro, processo n. 0714533-16.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do cadastro da parte devedora na plataforma digital brasileira Ifood e Instagram, aos seguintes termos: 1. Indefiro, desde já, o requerimento de suspensão dos cadastros junto ao Ifood e Instagram, pois possuí caráter eminentemente punitivo e não relacionado ao adimplemento do crédito perseguido nos autos. 2. No mais, aguarde-se a intimação do terceiro adquirente (ID 205086223). Inconformada, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63383609), narra tratar-se de cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo objetivando o adimplemento do valor que atualmente supera R$ 600.000,00. Diz que foram realizadas, sem sucesso, diligências para localização de bens da parte executada. Afirma ter o executado alienado bens durante o trâmite do cumprimento de sentença, em evidente fraude à execução. Assevera que os valores depositados em juízo não correspondem ao real lucro da empresa agravada. Aduz que, diante da recusa da parte executada/agravada em colaborar com a execução, requereu as seguintes medidas atípicas, sugeridas pelo próprio juízo em decisão anterior: “(i) remessa de ofício ao iFood para suspender imediatamente o cadastro da empresa TAFC HAMBURGUERIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ no 29.477.046/0001- 88) e (ii) remessa de ofício ao Instagram (META) para que suspenda imediatamente a conta “bullshamburgueria1”, vinculada a TAFC HAMBURGUERIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ no 29.477.046/0001-88)”. Insurge-se contra a decisão agravada, que considerou ter caráter eminentemente punitivo a suspensão de cadastro mantido nas plataformas digital Instagram e Ifood. Explica que a empresa executada continua funcionando e faturando, sem, contudo, depositar em juízo qualquer valor, em descumprimento à decisão de julho de 2022. Menciona haver protelamento, por parte dos devedores, do cumprimento das diversas ordens judiciais. Assevera haver fortes indícios de ocultamento de bens pela parte agravada. Colaciona ementas que autorizam a utilização de medidas atípicas quando identificada a utilização de subterfúgios pela parte devedora para se esquivar do pagamento. Diz presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019 do CPC. Ao final, requer: a) A suspensão dos efeitos da r. decisão agravada e a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja aplicada a medida coercitiva, com a remessa de ofício ao iFood para suspender imediatamente o cadastro da empresa TAFC HAMBURGUERIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ no 29.477.046/0001-88) e remessa de ofício ao Instagram (META) para que suspenda imediatamente a conta “bullshamburgueria1”, vinculada a TAFC HAMBURGUERIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ no 29.477.046/0001-88) até a decisão definitiva da E. Turma.; b) A notificação do d. juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias; c) A juntada dos documentos em anexo; d) A intimação do agravado para, querendo, apresentar contraminuta; e) Seja dado provimento ao presente agravo para reformar a r. decisão agravada, para que seja determinada a remessa de ofício ao iFood para suspender imediatamente o cadastro da empresa TAFC HAMBURGUERIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ no 29.477.046/0001-88) e remessa de ofício ao Instagram (META) para que suspenda imediatamente a conta “bullshamburgueria1”, vinculada a TAFC HAMBURGUERIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ no 29.477.046/0001-88). Preparo regular (Ids 63219626 e 63219627). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, pretende a agravante reformar a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cadastro da parte executada, ora agravada, nas plataformas digitais IFood e Instagram. Sem razão, contudo. De fato, o art. 139, IV, do CPC, com a finalidade de garantir maior celeridade e efetividade ao processo e, por conseguinte, às decisões judiciais, conferiu ao magistrado o poder de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Considera a norma, como se sabe, a adoção de medidas executórias atípicas, as quais, introduzidas em cláusula geral do estatuto processual, conferem ao julgador a possibilidade de implementá-las como apoio necessário ao efetivo cumprimento das decisões judiciais. O c. Superior Tribunal de Justiça, em caso similar ao ora analisado, firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas “de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos”. Indicou necessário o respeito a certa margem de segurança, a qual haveria de ser estabelecida pela observância de determinadas premissas fáticas para manejo desse conjunto de possibilidades, a exemplo: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. Em voto condutor, ressaltou a Ministra Nancy Andrighi ser “a possibilidade do adimplemento – ou seja, a existência de indícios mínimos que sugiram que o executado possui bens aptos a satisfazer a dívida – premissa que decorre como imperativo lógico, pois não haveria razão apta a justificar a imposição de medidas de pressão na hipótese de restar provada a inexistência de patrimônio hábil a cobrir o débito”. Este o teor da ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) De fato, as medidas postuladas pela agravante acarretam a prescrição de sanção por inadimplemento de obrigação firmada entre as partes, porquanto o bloqueio da conta na plataforma iFood limitará o direito de exercer livremente o trabalho constitucionalmente assegurado à parte agravada como forma de compeli-la a cumprir a obrigação exequenda, o que não possui amparo legal. Além disso, o bloqueio da conta do agravado na plataforma Instagram não predispõe, necessariamente, ao adimplemento do débito excutido, sendo uma medida de coerção pessoal desprovida de eficácia e desproporcional. É notório não poderem tais medidas se distanciar ou violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. Devem, igualmente, observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, em obediência ao disposto no artigo 8o do CPC. Dessa forma, a suspensão das contas da parte agravada nas plataformas iFood e Instagram não parecem adequados, mas um tanto imoderados, por atingirem a pessoa do devedor, o que não coincide com o procedimento da execução, o qual visa meramente ao pagamento do débito coercitivamente mediante expropriação de bens. Nesse contexto, tenho que não se mostram adequadas ao fim pretendido pelo agravante as pretendidas medidas executivas. Assim, ao contrário do que aduz o agravante em suas razões, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 97876/SP ressalta a excepcionalidade da adoção de medidas atípicas na execução e a necessidade de observância da adequação e proporcionalidade, de modo a não ferir direitos fundamentais do devedor, in verbis: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA COM O ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL. SUBSIDIARIEDADE, NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. COAÇÃO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus é instrumento de previsão constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, de utilização excepcional, orientado para o enfrentamento das hipóteses em que se vislumbra manifesta ilegalidade ou abuso nas decisões judiciais.2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o acautelamento de passaporte é medida que limita a liberdade de locomoção, que pode, no caso concreto, significar constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas corpus via processual adequada para essa análise. 3. O CPC de 2015, em homenagem ao princípio do resultado na execução, inovou o ordenamento jurídico com a previsão, em seu art. 139, IV, de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa. 4. As modernas regras de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. 5. Assim, no caso concreto, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve o magistrado eleger medida que seja necessária, lógica e proporcional. Não sendo adequada e necessária, ainda que sob o escudo da busca pela efetivação das decisões judiciais, será contrária à ordem jurídica. 6. Nesse sentido, para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual. 7. A adoção de medidas de incursão na esfera de direitos do executado, notadamente direitos fundamentais, carecerá de legitimidade e configurar-se-á coação reprovável, sempre que vazia de respaldo constitucional ou previsão legal e à medida em que não se justificar em defesa de outro direito fundamental. 8. A liberdade de locomoção é a primeira de todas as liberdades, sendo condição de quase todas as demais. Consiste em poder o indivíduo deslocar-se de um lugar para outro, ou permanecer cá ou lá, segundo lhe convenha ou bem lhe pareça, compreendendo todas as possíveis manifestações da liberdade de ir e vir. 9. Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão do passaporte proferida no bojo de execução por título extrajudicial (duplicata de prestação de serviço), por restringir direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não razoável. Não tendo sido demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação, a medida não se comprova necessária. 10. O reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a proporcionalidade da providência. 11. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, sendo, assim, inadequada a utilização do habeas corpus, impedindo seu conhecimento. É fato que a retenção desse documento tem potencial para causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na condução de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação de outra natureza. 12. Recurso ordinário parcialmente conhecido. (RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018) (grifos nossos). Para o caso, manifesto está que a pura e simples determinação de suspender/bloquear/limitar determinados direitos aptidão teria unicamente de gerar consequências negativas ao devedor sem nada contribuir para satisfazer o direito do credor. Dadas as provas reunidas, não atende a elementar critério de proporcionalidade e razoabilidade autorizar o emprego das medidas postuladas, visto que desprovidas de poder de força e coerção para compelir a parte executada a adimplir a obrigação contratualmente ajustada entre as partes. Esse entendimento é também adotado neste Tribunal de Justiça, conforme atestam os arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE CNH, PASSAPORTES E DOS CARTÃO DE CRÉDITO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA SE MOSTRA APTA A SATISFAZER A DÍVIDA. FINALIDADE DE COMPELIR AO PAGAMENTO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O novo CPC prevê expressamente cláusula geral, seja no artigo 139, inciso IV, ou no artigo 301, que permite deferir qualquer medida capaz de dar efetividade às decisões judiciais, inclusive nas demandas que tenham por objeto a prestação pecuniária, ampliando, assim, as possibilidades para o magistrado, como condutor do processo, alcançar a efetividade nas execuções por quantia certa. Tais medidas excepcionais, no entanto, somente são aplicáveis aos casos em que, além de terem esgotado todos os meios tradicionais e legalmente previstos para a satisfação do crédito, haja sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. Sem que o credor demonstre satisfatoriamente que o devedor tem meios para satisfazer a obrigação, a medida converte-se em mera sanção civil, sem induzir resultado prático para o cumprimento da obrigação devida. 2. Não tendo o credor logrado êxito em comprovar que as medidas pleiteadas, de indução ou coerção, seriam aptas à obtenção do fim pretendido, de forma a justificar a sua imposição (proporcionalidade e razoabilidade), seu deferimento não se mostra possível. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1297129, 07207570720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: CARLOS RODRIGUES 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA DEVEDORA. ART. 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. Para a aplicação da norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve-se verificar a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, além do que, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. Não havendo de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, o indeferimento das medidas executivas atípicas é medida que se impõe. (Acórdão 1259113, 07163283120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH, PASSAPORTE, CARTÃO DE CRÉDITO E SERVIÇO DE TELEFONIA. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas, no contexto do cumprimento de sentença por quantia certa, quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. II. A atipicidade dos meios executivos não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. III. Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar a resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139 no âmbito da execução por quantia certa. IV. Para que se legitime a suspensão da carteira de habilitação, do passaporte, do cartão de crédito e do serviço de telefonia do executado, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1388112, 07156452320218070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Dessa forma, tenho por não evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora